Tribunal: TJSP
Processo: 1105375-32.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
APELAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – FUNCIONÁRIA APOSENTADA DA CABESP DEMITIDA SEM JUSTA CAUSA – PRETENSÃO À MANUTENÇÃO NOS QUADROS ASSOCIATIVOS PARA MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE – POSSIBILIDADE DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES ESTATUTÁRIAS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.